Tribunal: CARF
Processo: 10840.723565/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723565/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
JEFFERSON DE PAULA E SILVA MINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Uma vez apresentado os
documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, há de ser deferida a pretensão do
recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723565/2014-34
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723565/2014-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JEFFERSON DE PAULA E
SILVA MINELLI, contra o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro-RJ (18a Turma da DRJ/RJO), e que entendeu ser improcedente a
impugnação do contribuinte.
Por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a exigência do valor total de
R$ 4.792,06, referente ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, em razão das seguintes
glosas sobre deduções indevidas:
a) dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 1.237,14;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
glosa do valor de R$ 10.070,05.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, que:
- não sonegou informações ao fisco;
- que envio o comprovante do convenio da UNIMED, e que comprova os valores
que originaram a glosa de despesa médica;
- no que diz respeito aos depósitos da pensão alimentícia informa que juntou
peças do processo judicial dando conta do acordo realizado, e dos pagamentos feitos diretamente
ao pai do seu advogado, e que comprovariam os valores que teriam sido glosados pela
fiscalização.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA GLOSA DE DESPESA MÉDICA
Sobre esse item o recorrente informa o contribuinte que juntou ao processo cópia
do comprovante do convenio junto à UNIMED.
Ocorre que, conforme já mencionado pela decisão de piso, o que foi lançado é
justamente a diferença do documento juntado pelo contribuinte, uma vez que houve uma glosa
na quantia parcial da dedução do valor informado à fiscalização, e que que comprova apenas o
valor de R$ 6.012,24 relativo à Unimed (e-fl. 58), já considerado pela autoridade fiscal,
conforme as fls. 41 e 42.
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação das despesas havidas
com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o,
inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723565/2014-34

"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 (aplicados à época dos
fatos geradores), estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".

Assim, não houve comprovação capaz de afastar a glosa lançada.
DA GLOSA SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723565/2014-34

pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723565/2014-34

Contudo, das informações do recorrente, apesar de seu esforço para demostrar as
presunção de veracidade das provas carreadas aos autos, ficou difícil acolher os argumentos sem
provas idôneas e claras.
Não questionando a boa-fé do contribuinte, porém, a alegação de que depositou os
valores da pensão alimentícia na conta corrente do pai de seu advogado, não ficou clara em
alguns aspectos e também não cumpriu outros requisitos formais, necessários para convencer o
julgador. Senão vejamos.
Os documentos juntados ao processo (cópia das petições), estão sem a chancela
do poder judiciário, os depósitos não indicam o efetivo pagamento da pensão a quem de direito,
que é a menor, e também ficou precária a constatação dos documentos juntados. Ainda, faltam
páginas das peça processuais juntadas, o que dificulta a compreensão e também inexiste decisão
judicial alguma para verificar a determinação de um juízo do quanto da pensão ou até
homologação do acordo informado nesse processo administrativo.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 216
DF CARF MF
Original